Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-75.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PETIÇÃO CONJUNTA NOTICIANDO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, AS QUAIS ESTÃO DEVIDAMENTE REPRESENTADAS POR ADVOGADOS COM PODERES PARA TRANSIGIR. HOMOLOGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, "b", c.c. 932, I, AMBOS DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO.
Acordo homologado e recurso de apelação não conhecido.